Tribunal: STF
Processo: ARE 1372818
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃOPOR IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DO ACUSADO. PRELIMINAR. PLEITO DE NULIDADE DO DEPOIMENTO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREAMBULAR AFASTADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS. RÉU, VIZINHO DA VÍTIMA, FAZ USO DESTA CONDIÇÃO E ABUSANDO DA CONFIANÇA NELE DEPOSITADA, PASSA MÃO NO ÓRGÃO GENITAL DA VÍTIMA DE APENAS CINCO ANOS E FAZ MOVIMENTOS CIRCULARES. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E HARMÔNICA. DEPOIMENTOS DOS GENITORES E DO PSICÓLOGO POLICIAL QUE CORROBORAM A PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO ESPECIAL ONDE A VÍTIMA CONSTRANGIDA DESCREVEU EM DETALHES O FATO PRATICADO PELO RÉU. NOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL, GERALMENTE COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, SEM TESTEMUNHAS PRESENCIAIS, A DECLARAÇÃO DA VÍTIMA APRESENTA EXTREMA RELEVÂNCIA E VALOR PROBATÓRIO, AUTORIZANDO A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANDO SUAS DECLARAÇÕES FOREM HARMÔNICAS COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTITUÍDOS NO PROCESSO. TESE DEFENSIVA DE FALSAS MEMÓRIAS DESCARTADA EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DO RELATÓRIO DO PSICÓLOGO POLICIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALMEJADA CONDENAÇÃO DO ACUSADO NO CRIME DO ART. 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL NOS TERMOS DA DENÚNCIA. MAGISTRADO A QUO QUE ENTENDEU PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 215-A, DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIMENTO. 'TRATANDO-SE DE CRIME SEXUAL PRATICADO CONTRA MENOR DE 14 ANOS, A VULNERABILIDADE É PRESUMIDA, INDEPENDENTEMENTE DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, BEM COMO DE EVENTUAL CONSENTIMENTO DA VÍTIMA, O QUE AFASTA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL'(AGRG NO RESP 1830026/RJ, REL. MINISTRO NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, JULGADO EM 26/11/2019, DJE 03/12/2019). DOSIMETRIA. PENA ALTERADA EM RAZÃO DO PROVIMENTO DO APELO DA ACUSAÇÃO. PENA-BASE EXASPERADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUENCIAS DO CRIME. PRÁTICA ILÍCITA PERPETRADA COM PREVALÊNCIA DA AMIZADE E CONFIANÇA . ABALO MORAL SOFRIDO PELA VÍTIMA QUE TEVE SEU COMPORTAMENTO ALTERADO. AINDA, TEVE DE MUDAR SUA ROTINA EM RAZÃO DO ABALO PSICOLÓGICO CAUSADO. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVIDO O RECURSO DO ACUSADO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A materialidade do crime está devidamente comprovada nos autos, por meio do boletim de ocorrência n. 00237-2018-002365 (evento 1, Inquérito 3, dos autos do origem), relatório psicológico (evento 1, inquérito 8/14, dos autos de origem), relatório final do inquérito policial n. 209.18.00327 (evento 1, inquérito 30/31, dos autos de origem), bem como pelos depoimentos prestados em ambas fases procedimentais.



    A autoria, embora negada pelo apelante, encontra-se evidenciada pelo conjunto probatório colhido tanto na fase policial como na instrução processual, sobretudo pelas palavras da vítima, a qual é corroborada pela prova testemunhal produzida.



    [...]



    Analisando os depoimentos prestados, constata-se que a vítima, declarou de forma contundente os abusos perpetrados pelo réu, quais sejam, o acusado acariciou a vagina da vítima de cinco anos de idade, enquanto ela assistia televisão: "(...) que estava lá na casa 'deles' vendo um desenho, que estava sentada do lado dele (o réu, avô de L.) e ele estava 'mexendo na minha pepequinha'; que ele estava fazendo assim (gesto de alisar) por fora, por cima da calcinha; que a avó não estava no momento dos fatos; 'que depois que ele mexeu', pediu para ir para casa; que então o réu a levou em casa; que não falou nada porque ficou com medo (...)".



    Deste modo, tais declarações estão em consonância com o depoimento dos pais da infante, os quais disseram que filha contou o ocorrido para a mãe, que o réu teria mexido em sua "pepequinha". A vítima contou os fatos da mesma forma ao psicólogo policial e também no depoimento especial colhido sob o crivo do contraditório.



    [...]



    Assim sendo, diante da narração dos fatos pelos genitores e especialmente pela vítima, fazem crer que o abuso se concretizou.



    Como se sabe, nos crimes contra a dignidade sexual a declaração da vítima apresenta extrema relevância e valor probatório, autorizando a prolação da sentença condenatória quando suas declarações forem harmônicas com os demais elementos constituídos no processo."



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente